Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE 50% DO IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA DECORRENTE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843, do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem.
2. A transferência de propriedade de bem imóvel é regrada tanto pelo Código Civil quanto pela Lei de Registros Públicos. O usufruto deve ser obrigatoriamente registrado na matrícula do imóvel, por ser direito real, conforme artigos 1391, do Código Civil, e 167, inciso I, item 7, da Lei no. 6.015/1973. A averbação da sentença de separação, que difere do registro de usucapião, tem previsão específica no art. 167, inciso II, item 4, da Lei no. 6.015/1973. 2.1. Sem o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito de propriedade ou mesmo de usufruto, muito menos não devendo serem confundidos os conceitos de ‘averbação de separação’ e o de ‘registro do usufruto’.
3. Não há óbice, a par do inadimplemento, que se promova a constrição da quota-parte do imóvel de terceiro estranho na execução, nos termos do art. 843, do CPC, ressalvado o dispõe o §1o, que garante ao coproprietário o direito de preferência na arrematação do bem indivisível, caso persista seu eventual interesse em adquirir a integralidade do imóvel objeto de discussão nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.